Tribunal: STF
Processo: HC 207666
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ALEGAÇÕES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 



    1. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a superveniência de sentença penal condenatória inviabiliza a pretensão de reconhecimento da inépcia da denúncia e da ausência de justa causa para a persecução penal. 



    2. Não há indicação de qualquer ato ou fato sobre o qual a defesa não se manifestou e que teria, em virtude disso, gerado prejuízo capaz de invalidar toda a instrução criminal.



    3. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal. Precedentes.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.